Tribunal: TJDFT
Processo: 0740869-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC — notadamente a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito — por ausência de demonstração dos requisitos legais. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto a argumentos relativos ao esgotamento dos meios executivos típicos e à adequação das medidas pretendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relevantes à admissibilidade de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. Considera-se omissa a decisão que não se manifesta sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia, incluídas teses firmadas em precedentes qualificados ou fundamentos relevantes expressamente suscitados.
5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma completa e suficiente a controvérsia relativa à adoção das medidas executivas atípicas, enfrentando expressamente os critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.
6. O voto condutor foi claro ao apontar que não se demonstrou a inviabilidade dos meios executivos típicos, nem a imprescindibilidade das providências requeridas, tampouco o esgotamento das diligências ordinárias pelo credor.
7. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal local reconhece que medidas restritivas de direitos pessoais devem ser aplicadas com máxima cautela, em caráter excepcional e devidamente fundamentadas, o que foi observado no acórdão.
8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando o fundamento adotado é suficiente para sustentar a conclusão, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
9. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios específicos elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão o fato de o acórdão embargado não rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que tenha enfrentado de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria foi devidamente examinada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.